Tribunal: CARF
Processo: 10120.009680/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009680/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.576 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA VANIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. APLICAÇÃO DE LEI RETROATIVA. NÃO
CABIMENTO
Não cabe invocar aplicação retroativa das alterações legislativas, eis que não se
trata de norma interpretativa nem está em causa legislação definidora de
infração ou penalidade.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
Constatada que a Recorrente exercia uma atividade vedada a optantes do
SIMPLES Federal, qual seja, a prestação de serviço em construção civil,
restrição prevista no inciso V do art. 9o da Lei n° 9.317/96, e sem contestação
do fato pela mesma, há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009680/2007-07
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009680/2007-07

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-34.314, de 19 de novembro de
2009, da 4a Turma da DRJ/BSB, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n°
0031, de 07 de março de 2008 (e-fl.33), da Delegacia da Receita Federal em Goiânia, que a
excluiu do SIMPLES.
Segundo o que consta no ADE, a contribuinte foi excluída do SIMPLES, a partir
de 01/01/2002 pelo fato de exercer, dentre outras atividades, a de construção civil, vedada a
optantes do SIMPLES nos termos do inciso V do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
onde alegou que caberia, no caso, a aplicação do art. 106 do Código Tributário Nacional, que
prevê a retroação da lei para lhe beneficiar, ou seja, que para a inclusão no regime de tributação
simplificado deveria ser aplicada a lei atual e não à data da adesão.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BSB que entenderam que a contribuinte não se insurge quanto aos motivos da exclusão
(constatação de que exercia atividade de construção civil, vedada a optantes do SIMPLES), mas
pleiteia a aplicação do art. 106 do CTN .
A interpretação da 4a Turma da DRJ/BSB do pedido da contribuinte, que não
explicitou qual seria a lei mais benéfica a que se referia, era que o pedido era para ser aplicado a
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que revogou a Lei n° 9.317/96.
A decisão da 4a Turma da DRJ/BSB foi pela improcedência da manifestação de
inconformidade por entenderem que não havia como reconhecer retroatividade à Lei
Complementar n° 123 no que diz respeito aos critérios de vedação de ingresso no regime
simplificado do SIMPLES Nacional relativamente aos idênticos parâmetros estipulados pela Lei
n° 9.317/96.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/12/2009 (e-fl. 72).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 25/01/2010 (e-fls. 73-79) onde defende que a retroatividade benéfica decorre dos
art. 37 da Constituição Federal e 142 do CTN e não de interpretação do art. 111 do CTN.
Requer o provimento do recurso com efeito ex tunc.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009680/2007-07

A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por meio do ADE - Ato
Declaratório Executivo n° 0031, de 07 de março de 2008 (e-fl.33), da Delegacia da Receita
Federal em Goiânia.
A exclusão foi decorrente da constatação de que a Recorrente exercia uma
atividade vedada a optantes do SIMPLES Federal, qual seja, a prestação de serviço em
construção civil, restrição prevista no inciso V do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
A Recorrente não apresenta argumentos contra a acusação fiscal de exercício de
uma atividade vedada a optantes do SIMPLES Federal, mas defende que deveria ser aplicada
retroativamente a Lei Complementar n° 123, por aplicação do disposto nos art. 37 da
Constituição Federal e 142 do CTN.
O art. 37 da CF diz respeito aos princípios da administração pública (legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), que evidentemente deve ser seguido por
todo servidor público.
O art. 142 do CTN diz respeito a atividade privativa do lançamento de ofício que
compete privativamente à autoridade administrativa. Talvez o que a Recorrente queria dizer que
a atividade é vinculada, o que é óbvio, mas não tem nada a ver com a aplicação de lei retroativa,
que corretamente interpretada pela DRJ, aplica-se a ato ou fato pretérito quando a lei for
expressamente designada de interpretativa.
Portanto, não cabe invocar aplicação retroativa das alterações legislativas com
base no art. 106, inciso II, do CTN, eis que não se trata de norma interpretativa nem está em
causa legislação definidora de infração ou penalidade. E assim, comungo o entendimento da
Turma Julgadora a quo, que adoto como razões de decidir e reproduzo o excerto de interesse
abaixo:
[...]
No caso em tela, as disposições do art. 17, e respectivos parágrafos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não se caracterizam como normas
interpretativas da Lei n° 9.317, de 1996 – ao menos não expressamente, como
exige aquele inciso I do artigo 106 do CTN. Da mesma foram, essas disposições
também cuidam de extinguir e/ou minorar sanção alguma, mas tão somente
definem o campo de vedação ao ingresso no Simples Nacional (ou de
permissão, conforme o ponto de vista), segundo o critério da atividade
econômica explorada.
Nesse contesto, não há como reconhecer retroatividade de espécie alguma à Lei
Complementar n° 123, de 2006, no tocante aos critérios de vedação de ingresso
na sistemática, por sobre idênticos parâmetros estipulados pela Lei n° 9.317/96.
[...]
Por todo o exposto, considerando que a Recorrente não apresentou argumentos
contra a acusação fiscal de exercício de atividade vedada a optantes do SIMPLES Federal, há
que ser mantida a exclusão.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.009680/2007-07

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital